Tribunal: STF
Processo: HC 259661
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2025, por Walfrido Jorge Warde Júnior e outros, advogados, em benefício de Maurício Borges Sampaio, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.077:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO. NULIDADE. NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO DE INSURGÊNCIA EM ATA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    2. A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações do corréu durante a sessão plenária. 



    3. Ausente, portanto, impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP. 



    4. Permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado "nulidade de algibeira", elemento amplamente rechaçado no direito processual penal. 



    5. Agravo regimental não provido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa do paciente em 18.6.2025.



    2. Os impetrantes alegam ser nulo o julgamento do Tribunal do Júri pelo qual condenado o paciente à pena de dezesseis anos de reclusão, pois a “delação informal e improvisada do corréu Marcus Vinícius, colhida sem contraditório e exibida em plenário como se prova fosse, contaminou de forma irremediável o veredicto e culminou na condenação”.



 



    Afirmam que, “após a decisão de pronúncia (...), o MM. Juiz de piso decidiu realizar novo interrogatório do corréu Marcus Vinícius Pereira Xavier, sem intimar os demais corréus e suas defesas, sob o alegado pretexto de atender pedido de revogação da prisão do corréu Marcus Vinicius, quando na realidade desse interrogatório surgem delações. A natureza do ato coator, ora apontado como ‘interrogatório informal’, é inquestionável, pois consta do próprio despacho a designação do ato como ‘audiência de instrução e julgamento’ e do próprio termo a sua realização como ‘interrogatório’ (...). A ausência de intimação das demais defesas inviabilizou qualquer contradita, convertendo o ato em verdadeira delação informal, produzida fora do controle jurisdicional, sem contraditório ou paridade de armas”.



    Ressaltam que o corréu “Marcus Vinícius acabou por ‘delatar’ os demais corréus, sem a presença ou intimação prévia dos defensores dos outros acusados incluindo a defesa de Maurício Borges Sampaio”, ora paciente, que teria impugnado essa oitiva do corréu “tão logo soube de sua existência”, inclusive em duas sessões anteriores ao julgamento pelo Tribunal do Júri e nesse próprio julgamento, realizado em 7.11.2022.



     



    Enfatizam que o “prejuízo é notório, pois o vídeo do interrogatório clandestino, ora questionado, foi exibido em plenário na sessão de julgamento do dia 7 de novembro de 2022, mesmo sob protesto dos defensores. Na mesma sessão de julgamento, o corréu Marcus Vinícius foi ouvido por videoconferência e se retratou do que havia dito naquele interrogatório clandestino, cujo conteúdo foi exibido para confrontá-lo. Justamente por isso, o Ministério Público utilizou a gravação do interrogatório clandestino, posteriormente desmentido pelo interrogado, como elemento central de sua tese acusatória”.



    Sustentam que a nulidade apontada não estaria sujeita à preclusão, que não haveria se cogitar na espécie de “nulidade de algibeira” e que o “fato de o juiz de piso decidir realizar um novo interrogatório sem intimar os demais corréus e suas defesas não só viola o princípio da plenitude de defesa, mas impede que naquele momento processual exista o contraditório com perguntas das demais defesas, além de não permitir a mesma oportunidade para os demais corréus serem ouvidos igualmente”.



    Asseveram ter sido o “vídeo do interrogatório clandestino (...) exibido durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, à revelia da defesa e apesar dos protestos formalizados antes e durante o plenário”, e que o “próprio corréu, Marcus Vinícius, retratou-se expressa e publicamente no ato do julgamento, afirmando em Plenário que havia dito o que disse no interrogatório clandestino apenas como moeda de troca para obter sua liberdade. (...) Mesmo diante dessa retratação, o Ministério Público insistiu na utilização do vídeo como elemento central da tese acusatória, valendo-se da imagem pré-gravada, colhida sem contraditório, como meio de neutralizar a reversão da narrativa feita ao vivo diante dos jurados”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) a concessão liminar de ordem de Habeas Corpus para suspensão dos efeitos da condenação proferida pelo Tribunal do Júri de Goiânia, nos autos da Ação Penal nº 0273311-41.2012.8.09.0051, com consequente expedição de alvará de soltura em favor de Maurício Borges Sampaio para que possa aguardar o julgamento do mérito desse habeas corpus em liberdade. 



    b) Alternativamente, a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento final do presente writ. 



    c) O conhecimento e o provimento do presente Habeas Corpus, sendo concedida a ordem para reconhecer a nulidade absoluta do julgamento proferido nos autos da Ação Penal nº 0273311-41.2012.8.09.0051, em razão da utilização de prova ilícita.



    d) A anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com o desentranhamento da prova ilícita produzida no interrogatório informal do corréu Marcus Vinícius e a renovação dos atos processuais a partir do reconhecimento da nulidade”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) a tese de nulidade encontra-se preclusa. O fato criminoso ocorreu em 05/07/2012, ou seja, há mais de 10 anos do presente julgamento, tendo todos os envolvidos sido denunciados, pronunciados e três deles condenados pelo Tribunal do Júri. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    (...) A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, ocorrida de 7 a 9 de novembro de 2022 (fls. 586 e-STJ), evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações de Marcus Vinícius tomadas em 27/10/2015 durante a sessão plenária. 



    Tal quadro implica em reconhecer que a defesa não realizou qualquer impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP:



    Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes;



    A rigor, portanto, após o julgamento do réu Maurício Sampaio e corréus pelo corpo de jurados de Goiânia, o Habeas Corpus nº 167.077 perdeu seu objeto, uma vez que não impugnada a prova no momento mais importante, qual seja, a sessão plenária de julgamento. 



    Não altera tal quadro a alegação de que as impugnações teriam ocorrido no curso do processo ou nas atas das sessões adiadas, uma vez que, por ausência de comando legal neste sentido e de decisão acolhendo o pleito, não há de se falar no aproveitamento das matérias em sessões supervenientes. 



    No mesmo sentido, também a eventual menção oral do tema, sem que se tenha formalização, não pode ser levantada como elemento que desconstrói a preclusão, uma vez que, inexistente registro em ata, não é dado ao juízo o conhecimento da matéria e, portanto, prosseguindo-se o plenário, presume-se a concordância da defesa com o que encartado aos autos até então. 



    Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri.



    (...) De fato, entender de maneira diversa e permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado ‘nulidade de algibeira’, elemento amplamente rechaçado no direito processual penal (...).



    Efetivamente, mesmo quando se tem em mente a grandeza do direito fundamental debatido na demanda penal, sua envergadura há de ceder passo à ponderação com os demais princípios constitucionais, notadamente quando diante da necessidade de se assegurar a razoável duração do processo e a ampla tutela à vida, como sói ocorrer em hipóteses como a dos autos, onde se debate a ocorrência de crime contra a vida”.



    5. Não se demonstra nulidade na espécie.



     



    Como assentado no julgado objeto da presente impetração, é incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, ao contrário do afirmado na inicial, que a “análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, ocorrida de 7 a 9 de novembro de 2022 (fls. 586 e-STJ), evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações de Marcus Vinícius tomadas em 27/10/2015 durante a sessão plenária”, como dispõe o inciso V do art. 571 do Código de Processo Penal, o que torna essa matéria preclusa.



    Como ressaltado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do afirmado nesta impetração, não afasta a preclusão a “alegação de que as impugnações teriam ocorrido no curso do processo ou nas atas das sessões adiadas, uma vez que, por ausência de comando legal neste sentido e de decisão acolhendo o pleito, não há de se falar no aproveitamento das matérias em sessões supervenientes”. Ademais, “eventual menção oral do tema, sem que se tenha formalização, não pode ser levantada como elemento que desconstrói a preclusão, uma vez que, inexistente registro em ata, não é dado ao juízo o conhecimento da matéria e, portanto, prosseguindo-se o plenário, presume-se a concordância da defesa com o que encartado aos autos até então”.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.392-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – parcialidade dos jurados que justifique o desaforamento não requerido antes do julgamento –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 242.656-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



     



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora